Tribunal: TJDFT
Processo: 0750458-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Neosvaldo de Castro Souza em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor pela agravada – Terraforte Administração Imobiliária S/A –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara, realizada via sistema eletrônico, determinando a liberação dos valores depositados na conta bancária da sua titularidade originários dos salários que percebe, preservando a constrição da quantia correspondente ao empréstimo consignado em folha de pagamento. Segundo o alinhado na decisão agravada, o eminente juiz salientara que os valores bloqueados em conta corrente do devedor, originários de crédito decorrente de empréstimo consignado, não usufruem da garantia de impenhorabilidade, porquanto não configuram verba de caráter salarial ou alimentar, de modo que não sobeja lastro para o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia alcançada. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a liberação dos valores bloqueados, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que a decisão que determinara o bloqueio eletrônico dos ativos da sua titularidade que restaram penhorados padece de lastro legal, à medida em que alcançara montante que lhe fora disponibilizado a título de empréstimo consignado, que lhe fora fomentado por instituição financeira. Anotara que é policial militar e enfrenta crise financeira. Pontuara que os valores que estavam em sua conta salário foram tomados de empréstimo para saldar dívidas pessoais que o afligem. Salientara que o mútuo que contraíra será solvido através dos vencimentos que aufere e, portanto, afigura-se possível a ilação de que o valor proveniente de empréstimo bancário na hipótese possui natureza salarial, sendo, portanto, impenhorável. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Neosvaldo de Castro Souza em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor pela agravada – Terraforte Administração Imobiliária S/A –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara, realizada via sistema eletrônico, determinando a liberação dos valores depositados na conta bancária da sua titularidade originários dos salários que percebe, preservando a constrição da quantia correspondente ao empréstimo consignado em folha de pagamento. Segundo o alinhado na decisão agravada, o eminente juiz salientara que os valores bloqueados em conta corrente do devedor, originários de crédito decorrente de empréstimo consignado, não usufruem da garantia de impenhorabilidade, porquanto não configuram verba de caráter salarial ou alimentar, de modo que não sobeja lastro para o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia alcançada. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a liberação dos valores bloqueados, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora do auferido pelo agravante a título de empréstimo consignado, que lhe fora fomentado por instituição financeira e encontrava-se recolhido na conta de sua titularidade no momento da consumação da medida constritiva levada a efeito, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, e cuja satisfação é perseguida pela agravada através do cumprimento de sentença que maneja. É que, deferida a pretensão formulada pelo agravado no sentido de ser consumada penhora pela via eletrônica, restara penhorado importe encontrado na conta através na qual, segundo sustenta, havia sido recolhido importe decorrente de empréstimo consignado. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Com efeito, o crédito colocado à disposição do agravante em razão do contrato de empréstimo consignado que concertara com o banco do qual é correntista traduz numerário de sua titularidade, e, portanto, passível de ser penhorado, pois incorporado de forma efetiva ao seu patrimônio. Deve ser registrado que, agregado ao fato de que o mutuado não encerra natureza salarial, o fato de derivar de empréstimo custeado não o reveste daquele atributo, pois passara a integrar seu patrimônio, tornando-se expropriável. Assinala-se que, conquanto o valor bloqueado seja originário de empréstimo consignado em folha de pagamento, não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado na conta denominada salário. Em suma, contraído e disponibilizado o empréstimo, o mutuado passa a integrar o patrimônio do mutuário, não sendo alcançado pelas garantias asseguradas pelo legislador. O fato de o mútuo, no caso, ter sido contraído sob a forma de empréstimo consignado, ensejando que as parcelas correspondentes sejam decotadas dos vencimentos auferidos pelo agravante, não transmuda o mutuado em verba de natureza salarial. É que o importe mutuado não se confunde nem encerra salário, tornando inviável que a forma de realização do emprestado afete ou trasmude sua natureza. Viável, pois, a penhora do mutuado, pois não alcançado pelas salvaguardas pontuadas pelo legislador. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE PETIÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VALOR PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. Se a agravante, sócia da empresa executada, contraiu empréstimo consignado, ainda que o pagamento desse financiamento seja feito mediante desconto salarial, o produto desse mútuo não se confunde com os proventos de aposentadoria, razão pela qual é regular a penhora que recaiu sobre o valor creditado na conta bancária da agravante proveniente do aludido empréstimo. Com efeito, o bloqueio recaiu sobre o valor proveniente de empréstimo bancário e não sobre créditos de aposentadoria, não se alinhando o presente caso a qualquer das hipóteses relacionadas no art. 649, IV, do CPC. Destarte, considerando-se que a lei não contém termos inúteis e que constitui regra elementar de hermenêutica jurídica que os negócios jurídicos benéficos interpretar-se-ão de maneira restritiva - linguagem inequívoca do artigo 114 do Código Civil, não há como se admitir a interpretação ampliativa dada pela agravante ao art. 649, IV, do Código de Processo Civil.” (TRT-2 - AP: 00020266120135020445 SP 00020266120135020445 A28, Relator: MARCELO FREIRE GONÇALVES, Data de Julgamento: 31/07/2014, 12a TURMA, Data de Publicação: 08/08/2014) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO. PENHORABILIDADE RECONHECIDA. O crédito depositado em conta-corrente de livre movimentação, ainda que decorrente de empréstimo, não tipifica caso de proteção legal de impenhorabilidade. Exegese do art. 649, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJRS, Agravo de Instrumento No 70058050451, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 27/02/2014) “Execução. Penhora 'on line' de ativos financeiros pelos sistemas adotados em convênio entre o Banco Central do Brasil e o Poder Judiciário. Alegação de bloqueio sobre proventos de pensão por morte. Inexistência de comprovação. Constrição realizada sobre saldo de empréstimo realizado com outra instituição financeira. Bloqueio mantido. Recurso não provido” (TJSP, Agravo de Instrumento no 991.09.046799-0, Rel. Des. Cardoso Neto, 14a Câmara de Direito Privado). Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. RDC. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 1. O artigo 833, IV e § 2o do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, só reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 salários-mínimos mensais ou se destinarem a satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. Não há ilegalidade na constrição sobre verba decorrente de resgate de aplicação financeira em renda fixa, na modalidade RDC. 3. A proteção conferida às verbas de natureza salarial não pode ser estendida aos empréstimos consignados disponibilizados pela instituição financeira ao correntista, por absoluta falta de previsão legal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1176113, 07005606520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. CONTA SALÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NATUREZA NÃO SALARIAL. PENHORA PERMITIDA. 1. Hipótese de impugnação à penhora Bacenjud de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados em conta salário do devedor. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. Na presente hipótese, verifica-se que o valor bloqueado refere-se a crédito decorrente de empréstimo consignado em folha de pagamento que não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado em conta denominada "salário". 4.1. Nesse caso, deve ser afastada a aludida impenhorabilidade, reconhecendo-se legítimo o bloqueio dos valores que não têm natureza salarial. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1158803, 07181681320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. CRÉDITO PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pleito de desconstituição de penhora de valores em conta corrente, sob o entendimento de que o crédito depositado oriundo de empréstimo é penhorável, com base no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, declarando efetivada a penhora. Impossível se reconhecer aos valores disponibilizados por instituição bancária, decorrentes de empréstimo consignado, a proteção conferida às verbas alimentares, por absoluta falta de previsão legal, tendo em vista as hipóteses enumeradas no artigo 833 do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1096938, 07007185720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante essas inexoráveis inferências, resplandecendo inexorável que as verbas decorrentes de empréstimo consignado podem ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de feito executivo, legitima a penhora incidente sobre aludidas verbas. Estabelecidos esses parâmetros afere-se que a pretensão formulada pelo agravante não reúne os pressupostos necessários à sua concessão sob a forma de antecipação de tutela recursal. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Com essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator